Tribunal: TJES
Processo: 5000024-60.2018.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000024-60.2018.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OTAVIO GOMES FARIA NETO
RECORRIDO: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000024-60.2018.8.08.0018

RECTE.: OTAVIO GOMES FARIA NETO

RECDO.:
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE ENERGIA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a restrição ao seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que considera inexistente, eis que aduz nunca ter residido na cidade de Caparaó/MG; e, aduz, ainda, ser inexistente o endereço indicado. Por este motivo, requer a retirada imediata de seu nome do rol de maus pagadores, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6487812), pugnando preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6487822, pugnando pela manutenção integral do julgado, tendo em vista a culpa exclusiva do recorrente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6487808) dispôs que:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do não acolhimento da pretensão autoral, pelo que
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial
e
DECLARO
a existência do débito
entre
OTAVIO GOMES FARIA NET
O
e
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
que originou as restrições negativas apontadas nos autos em questão de n°:
(1)
5000021-08.2018.8.08.0018;
(2)
5000079-11.2018.8.08.0018;
(3)
5000023-75.2018.8.08.0018;
(4)
5000024-60.2018.8.08.0018;
(5)
5000071-34.2018.8.08.0018;
(6)
5000072-19.2018.8.08.0018;
(7)
5000073-04.2018.8.08.0018;
(8)
5000074-86.2018.8.08.0018;
(9)
5000075-71.2018.8.08.0018;
(10)
5000076-56.2018.8.080018;
(11)
5000077-41.2018.8.080018;
(12)
5000078-26.2018.8.080018;
(13)
5000080-93.2018.8.080018;
(14)
5000022-90.2018.8.080018”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se a controvérsia ao pedido de exclusão do nome do autor junto ao cadastro de proteção ao crédito e indenização por danos morais. Neste ínterim, salta aos olhos que a parte autora, ora recorrente, sustenta que jamais residiu naquela cidade, inexistindo o referido endereço, e que por este motivo a negativação de seu CPF teria se dado de forma ilegal pela empresa recorrida.

Todavia, verifico que embora o Autor aduza nunca ter residido na cidade de Caparaó/MG, a empresa recorrida comprova a candidatura do Sr. OTAVIO GOMES FARIA NETO como vereador na cidade supracitada (ID. 6487752); saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que para proceder à candidatura como Vereador, o candidato deve ter domicílio na respectiva circunscrição eleitoral há, pelo menos, seis meses. Não obstante, a empresa ainda comprova que o autor é servidor público no município e que, tendo sido admitido em 02/01/2009, permanecia com matrícula ativa, recebendo remunerações mensais ao menos até a apresentação do documento, em 18/06/2018.

A ré também comprova, através de prova testemunhal (ID. 6487800. p. 93), que o Autor residiu em Caparaó, trazendo aos autos depoimento da Sra. Elisabete Gonçalves da Silva, que confirma ter alugado ao recorrente o imóvel em que este residia. A testemunha também confirma que as contas de luz da residência, chegavam em nome do recorrente.

Por fim, a recorrida junta à contestação (ID. 6487738), telas sistêmicas que, consideradas em conjunto com o restante das provas apresentadas, indicam diversas interações do Autor com a Requerida, bem como faturas de energia, com datas sequenciais, em nome do autor, comprovando a existência e legitimidade dos débitos que ensejaram a negativação.

Assim, por todo o exposto, entendo que a parte recorrida trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

O autor, por sua vez, não foi capaz de instruir seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC. Nesta esteira, inegável a culpa exclusiva do consumidor pela ausência de pagamento das faturas; assim, estando em falta com as suas obrigações contratuais junto à requerida, não há que se falar na procedência do recurso, tampouco na exclusão de seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito ou suspensão das cobranças.

Observo que o problema teria sido evitado caso, naquela oportunidade, o consumidor efetuasse o devido pagamento das faturas em aberto.

Inexistindo ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)